Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-47.2017.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACI INACIO FERRAZ - CPF: 522.341.851-49 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000062-47.2017.8.11.0001 -PJE

Data do Julgamento:

10/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrida:

IRACI INACIO FERRAZ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARTE PUGNOU PELA TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PROCESSO EXTINTO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CPC. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
busca a reforma da sentença, vez que no id 33963518 não concordou com o valor depositado, mas tão somente solicitou a transferência dos valores, para após, conferir se seriam suficientes para quitar o débito e assim pedir no futuro a extinção do feito.

2.
Conforme verificado nos autos, a PGE-MT em nenhum momento pleiteou a extinção do feito, a qual, somente realizou o pedido de transferência da quantia depositada nos autos, a fim de ser realizado o devido cálculo e imputação, para que, posteriormente, caso o valor fosse suficiente para quitar o débito, automaticamente seria pedido a extinção do feito. Todavia, o juízo de origem extinguiu o feito, entendendo que a parte exequente havia concordado com a quitação.

3.
A extinção do feito, sem análise do pedido formulado, evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

4.
Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

5.
Sentença desconstituída.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
busca a reforma da sentença, vez que no id 33963518 não concordou com o valor depositado, mas tão somente solicitou a transferência dos valores, para após, conferir se seriam suficientes para quitar o débito e assim pedir no futuro a extinção do feito.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Da análise do id 33963518, inexiste qualquer manifestação da parte exequente concordando com o valor depositado, mas tão somente a solicitação de transferência do valor para posterior conferência.

Todavia, o juízo de origem extinguiu o feito, entendendo pela concordância com o valor depositado, sem fazer qualquer menção ao postulado na sobredita manifestação.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença prolatada na origem.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide conforme preleciona o art. 1.013, § 3.º, do CPC, devendo o processo retornar à origem para regular processamento e julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento da ação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022